Tribunal: TJSP
Processo: 1006620-55.2018.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Prova – Ausência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Prova – Ausência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade:

– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

– Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006620-55.2018.8.26.0624/50000, da Comarca de Tatuí, em que é embargante
ANGELO BECHELI NETO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006620-55.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 26378
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1006620-55.2018.8.26.0624/50000
EMBARGANTE: ÂNGELO BECHELI NETO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: TATUÍ
VOTO No 26378

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Prova –
Ausência – Mero inconformismo com o julgado –
Prequestionamento – Impossibilidade:
– Os embargos não se prestam para veicular inconformismo
da parte com o decidido, não podendo ser considerada
omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque
reflete
entendimento
contrário
ao
defendido
pelo
embargante.
– Os embargos de declaração não se prestam para mero
reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando
a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO
Provido em parte o apelo do réu, para afastar a sanção de ressarcimento ao
erário, fixar a multa civil em valor equivalente a doze vezes a remuneração
atualmente percebida pelo réu como procurador jurídico da Câmara Municipal de
Quadra e reduzir para três anos o prazo da suspensão dos direitos políticos e da
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário.
Alega o embargante que o acórdão adotou premissa equivocada ao lhe
imputar a prática de ato de improbidade administrativa por suposta violação a
princípios administrativos, pois indicou nos autos elementos que evidenciam a
inexistência de dolo, como o julgamento do Tribunal de Contas do Estado – TCE, no
sentido da regularidade da contratação, e a aprovação das contas das duas Câmaras
Municipais em que cientificada a contratação. Prestou efetivamente os serviços
contratados. Informou formalmente as duas Câmaras sobre o acúmulo de cargos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006620-55.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 26378
3
que denota sua boa-fé. Há contradição interna no julgado, pois aplicadas graves
sanções ao embargante, embora a conclusão seja no sentido da ausência de dano. A
imposição da sanção de perda da função pública contraria os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Inexiste irregularidade no contrato firmado entre
o município de Porangaba e a pessoa jurídica Ângelo Becheli Sociedade Individual
de Advocacia, restando os fatos esclarecidos no processo no
1000460-54.2019.8.26.0470. Sobre a menção a referido processo, o acórdão
embargado é contraditório, pois aponta equivocadamente que o feito está na fase de
contestação, quando, na verdade, ainda se encontra na fase de defesa prévia. A
quantificação da multa civil em R$70.000,00 e a suspensão dos direitos políticos
pelo prazo de três anos também evidenciam a desproporção das sanções.

FUNDAMENTOS
1. Conforme consignado no acórdão objeto do presente recurso, (a) o
embargante agiu com dolo, pois, como advogado atuante na área de direito público,
tinha conhecimento da vedação constitucional à cumulação de dois cargos públicos;
(b) a ciência da acumulação dos cargos pelas Câmaras Municipais de Porangaba e
Quadra não afasta a ilicitude do ato, pois cabia ao embargante, como assessor
jurídico das duas casas legislativas, a análise da regularidade dos atos ali praticados;
(c) o TCE desconhecia a acumulação de cargos quando julgou regular a contratação
do embargante como Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Quadra.
Está claro no acórdão que o embargante agiu com dolo e má-fé, visando tão
somente seu próprio interesse, ao praticar conduta que tinha por obrigação legal
coibir.
A gravidade do ilícito, que implicou em quebra de confiança, justifica as
sanções como impostas, inexistindo nesse ponto ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
A ação civil pública 1000460-54.2019.8.26.0470 foi mencionada apenas de
forma ilustrativa. Logo, irrelevante o erro apontado pelo embargante sobre a fase
processual da referida demanda – constou do acórdão embargado a fase de
contestação, quando o correto seria defesa prévia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006620-55.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 26378
4
2. O embargante não se conformou com o decidido e está agora buscando
reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve o recorrente manifestar seu
inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o julgamento
de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão ou
contradição, defeitos que não existem no acórdão embargado, não podendo ser
considerada contraditória, omissa ou obscura determinada decisão apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele do embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço de
prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar
expresso no acórdão, como demonstram os julgados abaixo relacionados, inclusive à
luz do art.1.022 do novo Código de Processo Civil:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
NÃO

OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO

DE

QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão embargada, não há
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os embargos declaratórios não se prestam para provocar o reexame de matéria
já decidida.
3. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariedade às rígidas
atribuições recursais previstas na Carta Magna.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão proferido no EDcl no REsp
1314449/MS, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado em
18.8.16)

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que os embargos de
declaração não se prestam para mero prequestionamento quando ausente omissão no
acórdão, a saber:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. NOVO CPC. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO PERICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006620-55.2018.8.26.0624/50000 -Voto no 26378
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM NÃO CONHECIDO
POR AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E ESSENCIAIS.
JUNTADA A POSTERIORI. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRECEDENTES. AFIRMADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.659, I, CC/02. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no
1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte Superior, o momento para
a juntada de peças obrigatórias ao instrumento do agravo é o ato de sua
interposição, não se admitindo a juntada posterior em razão da ocorrência da
preclusão consumativa. Precedentes.
3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não mereciam acolhida os
embargos de declaração que tinham o nítido caráter infringente.
4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, ainda que para fins de
prequestionamento, é imprescindível a existência de um dos vícios do art. 535 do
CPC/73, que, no caso, não se verificou pois o Tribunal a quo solucionou a
questão trazida de forma consistente e fundamentada, aplicando o direito que
entendeu cabível ao caso.
5. A matéria referente a violação do art. 1.659, I, CC/02 não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento
nos termos da Súmula n° 211 do STJ, que tenho como inafastável a sua incidência.
6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1482851/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA